Tribunal: TJSP
Processo: 1009844-91.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL FIRMADO PELO FALECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da parte autora requerendo a inversão do julgado para obter a rescisão do contrato de empréstimo pactuado pelo falecido, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL FIRMADO PELO FALECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da parte autora requerendo a inversão do julgado para obter a rescisão do contrato de empréstimo pactuado pelo falecido, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta, e condenação do banco ao dano moral.
2. ÔNUS PROBATÓRIO. Ônus de prova da instituição ré quanto à regularidade transação questionada, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Parte ré que logrou comprovar a contratação do empréstimo pelo falecido, eis que: a) juntou documentação relativa à contratação no autoatendimento via mobile; b) o contrato foi firmado antes do falecimento do de cujus; c) o valor foi disponibilizado em conta; d) não houve impugnação quanto aos descontos ao tempo da contratação; e) não há comprovação de vício de consentimento.
3. DANO MORAL. Não caracterizado. Verba indevida.
4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).
5. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.